Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SOFRE DE DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA.
1. A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente, diante dos fortes indícios de que é portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura.
2. Na dicção do artigo 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”.
3. A previsão legal de internação provisória somente após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade ou semi-inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pelo magistrado, quando presentes seus pressupostos. Precedentes.
4. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE PELO REGIME DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA (ARTIGO 319, INC. VII, DO CPP), EM ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, ATÉ O AGUARDO DO LAUDO PERICIAL OBJETO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO (ART. 149 E SEGUINTES, DO CPP).